Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-07.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO TEMA COM CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Mantido o acórdão embargado, em virtude da inexistência de vícios quanto às questões específicas levantadas nos Embargos de Declaração.
Embargos de Declaração rejeitados.